Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012810-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (AGRAVANTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), ELBERTO INACIO - CPF: 354.114.141-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Álvaro Marconi e outro, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, até o valor de R$ 206.547,74 (duzentos e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), a fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final da demanda.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que a probabilidade de existência do direito e de dano não foram demonstrados nos autos de origem, já que Álvaro Marconi não é proprietário do imóvel desde o ano de 2009.

Aduzem que a alteração na vegetação ocorreu entre os anos de 2011 a 2015, conforme Relatório Técnico, o que demonstra não ter havido qualquer ofensa ao meio ambiente nos últimos 08 (oito) anos.

Afirmam que inexistem motivos para a decretação da indisponibilidade de bens, pois não há evidência de dilapidação patrimonial de nenhuma das partes; são proprietários de vários imóveis; não há ato tendente a frustrar eventual execução; não há comprovação de danos irreparáveis ou de difícil reparação à flora e fauna; inexistem razões para cessar atividade ofensa ao meio ambiente, pois não há alteração nos últimos 08 (oito) anos e que há outras formas de compensação ecológica para a recuperação da possível área degradada.

Forte nessas razões, requerem o provimento do recurso interposto para modificação da decisão ora objurgada.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 172499681).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 174977174).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela manutenção da decisão proferia pelo juízo
a quo
(id. 176431210).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Álvaro Marconi e outro, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, até o valor de R$ 206.547,74 (duzentos e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) a fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Em relação aos pedidos de indisponibilidade (sic).

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte requerida, na área descrita na petição inicial:

I) não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente;

II) demais disso, deverá promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes;

III) deverá recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;

IV) determino a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação,

V) Decreto a indisponibilidade de bens da parte requerida Venilo até o limite do valor R$ 206.547,74, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente).

Proceda-se com o necessário na forma pleiteada nos itens 3.6.1 ao 3.6.5 da peça de ingresso.

Por isso, oficie-se a Secretaria Judicial aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca e ao Detran-MT a fim de comunicar a indisponibilidade de bens do requerido.

Frise-se que, em caso de descumprimento parcial ou integral desta decisão, incorrerá o requerido na cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelos artigos 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85. (...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantido o decreto de indisponibilidade de bens em desfavor dos Agravantes, pela prática, em tese, de ilícito ambiental.

No caso dos autos, o deferimento da decisão, objeto do presente Recurso, deu-se em razão da prática, em tese, de desmatamento de 39,9424 hectares em Área de Reserva Legal, conforme colhe-se do Relatório Técnico PRODES 0396/2021.

Dessarte, analisando os argumentos esposados pelo Agravado, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, o que obsta o deferimento da concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311), por dois fundamentos.

A uma porque, não obstante exista a probabilidade do direito, a urgência não está devidamente cadastrada, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da situação descrita na inicial com a data da propositura da ação.

É de conhecimento geral que o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Assim, conquanto o Recorrido alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo demanda dilação probatória, especialmente em relação à reparação do dano ambiental, em tese, ocorrido.

A duas porque, consoante entendimento do STJ, a decretação da disponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula. Ausentes os pressupostos materiais para decretação da medida, quais sejam, existência de fundada caracterização da fraude e o difícil ou impossível ressarcimento do dano, descabe a determinação liminar da medida.

E, no caso,
inexiste qualquer demonstração de que os indiciados venham praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio
, com o objetivo de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida, tornando desnecessária a indisponibilidade de bens.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 2. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente. 3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. 4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

(TJ-MT 10122798620218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – EMBARGO DAS ATIVIDADES – ADEQUAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – MULTA – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico. A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso. Deve-se reduzir o valor da multa quando excessivo à luz do caso concreto.

(TJ-MT 10114264820198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)

Frisa-se, ainda, que a decisão ora agravada não se manifestou expressamente acerca dos requisitos para concessão da medida de indisponibilidade de bens em desfavor dos ora Agravantes, não existindo quaisquer indícios, nos presentes autos, que os Agravantes estariam praticando atos a fim de dilapidar seu patrimônio.

Reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Por todo o exposto, é evidente que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens não foram preenchidos, o que implica a retificação da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023